Tribunal: TJDFT
Processo: 0730553-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAPUDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consistia na condenação do requerido a fornecer à parte autora, imediatamente, transporte para o tratamento hemodiálise, de sua residência, ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise (hospital regional de Taguatinga - HRT), bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, para que possa dar continuidade ao seu tratamento, mediante prestação direta dos serviços, ou, no caso de impossibilidade, mediante custeio de todas as despesas realizadas junto à iniciativa privada. Em suas razões, esclarece que apresenta insuficiência renal crônica, além de ser hipertenso de longa data, provável nefroesclerose hipertensiva. Sustenta que o relatório médico esclareceu o quadro de saúde do paciente e atestou a urgência do caso.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões. Liminar deferida ao ID 49860645. Parecer do Ministério Público ao ID 50230496.
III. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
IV. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
V. No caso concreto, extrai-se do laudo médico de ID 49481432 – Pág. 3, que o paciente, com 60 anos de idade, é hipertenso de longa data e portador de doença renal crônica terminal. Ainda, o laudo médico de ID 49481432 – Pág. 2 esclarece que o paciente evolui com quadro de anemia e hipotireoidismo secundários à doença crônica associados à fraqueza, astenia, tontura, dores ósseas generalizadas e musculares com limitação flexional, necessitando de autorização para uso do transporte público adequado devido ao grande risco de queda e trauma com o uso de transporte público comum.
VI. Desse modo, os relatórios médicos atestam que a saúde da parte autora não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso, a demandar pelo Distrito Federal o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Antecipação de tutela recursal confirmada. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência localizada na (QR 602 Conjunto 14 Casa 2, Samambaia Norte/DF), ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise (Hospital Regional de Taguatinga - HRT). Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.